Tribunal: STF
Processo: RE 1480806
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15, p. 11-12):



    “



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2010 PROPOSTA EM 2012, COM DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO NO MESMO ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PARALISADA POR VÁRIOS ANOS AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE ATO QUE INCUMBIA EXCLUSIVAMENTE À SERVENTIA, QUAL SEJA, A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO. VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DO STJ. PARALISAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. TESE DE IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DE QUE É CONCEDIDA APENAS AOS ENTES FEDERATIVOS, NÃO PODENDO SER ESTENDIDA AO PATRIMÔNIO, À RENDA E AOS SERVIÇOS, RELACIONADOS COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS REGIDAS PELAS NORMAS APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS OU EM QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO OU PAGAMENTO DE PREÇOS OU TARIFAS PELO USUÁRIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA APELANTE, QUE NÃO COMPROVOU IMUNIDADE OU ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE CONSTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO. MESMO QUE ASSIM COMPROVASSE, A UNIÃO NÃO PODERIA INSTITUIR ISENÇÃO DE TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE É CONCEDIDA APENAS AOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO ZERO DO IPTU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que por ser concessionária de serviço público essencial prestado sob regime de exclusividade é beneficiária da imunidade tributária recíproca. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão não exclui todas as concessionárias de serviço público do pagamento de tributos, ainda que exerçam suas atividades em regime de exclusividade.



    Assim, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, esta Corte fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Por fim, confira-se com as ementas dos seguintes julgados que afastaram a aplicação da imunidade tributária recíproca para concessionárias de serviço público ligadas ao fornecimento de energia elétrica, inclusive tendo a ora recorrente como parte:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.468.791-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.2.2024)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ART. 150, I, A. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. DISSÍDIO CARACTERIZADO. TEMAS 385 E 437 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. II - Questão solucionada a partir das teses fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da Repercussão Geral. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. IV -Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.328.250-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 20.4.2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMA 437 E 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes fornecidas pelos Temas 437 e 385 da Repercussão Geral, haja vista que pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos que presta serviço público de transmissão de energiaelétrica e ocupa imóvel público não goza de imunidade tributária. 2. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que, ainda que o imóvel no qual as empresas desenvolvem suas atividades seja da União, não deve ser afastada a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 3. A razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 64.764-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024)



    “Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energiaelétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido.” (RE 1.380.136-AgR-EDv-AgR, de redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 13.12.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente